Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0737191-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: M3 Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda Agravado: Softys Brasil Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária M3 Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0737537-77.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido formulado pela exequente visando ao reconhecimento de fraude à execução, em razão da alienação de bens pela executada após a citação válida nos autos. Consta dos autos que os veículos de placas SGU5E78 e SGU5E79, ambos da marca/modelo FIAT SCUDO CARGO TD, ano de fabricação e modelo 2023, estavam registrados em nome da executada M3 Atacadista de Produtos Alimentícios LTDA. conforme consulta realizada no sistema Renajud em 08/11/2024 (id. 217111354), inclusive com restrição de alienação fiduciária. A transferência dos referidos bens ocorreu em 15/01/2025, ou seja, após a citação da executada e após a realização da pesquisa Renajud, o que reforça a presunção de que voltada ao esvaziamento patrimonial. A executada, por sua vez, limitou-se a apresentar alegações genéricas quanto à inexistência de propriedade dos bens e à ausência de fraude, sem juntar qualquer documento que comprovasse suas afirmações. Não foram apresentados contratos, registros de transferência, documentos fiscais ou qualquer outro elemento que demonstrasse que os veículos não lhe pertenciam ou que a alienação não foi realizada por sua iniciativa. Nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, presume-se fraudulenta a alienação de bens realizada após a citação válida, quando o devedor não possui outros bens suficientes para garantir a execução. A ausência de comprovação de patrimônio alternativo e a proximidade entre a publicidade da penhora e a alienação dos veículos reforçam a presunção legal. Assim, diante da titularidade comprovada dos bens em nome da executada após a citação, da alienação posterior sem justificativa plausível, e da ausência de qualquer prova que infirmasse a presunção legal, reconheço a ocorrência de fraude à execução quanto à alienação dos veículos mencionados. Ante o exposto, reconheço a ocorrência de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, declarando ineficaz, perante a exequente, a alienação dos veículos de placas SGU5E78 e SGU5E79. Em razão disso, defiro o pedido de penhora dos referidos bens, conforme indicados no id. 217111349, determinando que sejam depositados em mãos dos atuais proprietários, como medida de preservação da integridade dos veículos e da efetividade da constrição. Para assegurar a publicidade e eficácia da medida, determino o lançamento de restrição de transferência e a anotação da penhora no sistema RENAJUD. Além disso, intimem-se os atuais proprietários dos veículos da presente decisão, nos endereços constantes no sistema Renajud, para que, querendo, apresentem a defesa que entenderem pertinente. Com vistas à efetivação da penhora, intime-se o exequente para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, os endereços onde os veículos possam ser localizados. Após o fornecimento dessas informações, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens, bem como de intimação dos respectivos proprietários para ciência dos atos processuais, a ser cumprido no endereço informado. Intimem-se”. Em suas razões recursais (Id. 75797583) a agravante alega, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao reconhecer a ocorrência de fraude à execução e declarar ineficaz a venda de veículos em relação à credora, o que teria violado os princípios da legalidade e do devido processo legal. Sustenta a nulidade da decisão impugnada por cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve intimação prévia do terceiro adquirente, de acordo com a regra prevista no art. 792, § 4o, do CPC, o que compromete o contraditório e a ampla defesa. Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da fraude à execução, pois não há registro de penhora anterior à alienação nem prova de má-fé do terceiro adquirente. Destaca que os veículos já estavam registrados em nome de terceiros no momento da tentativa de constrição, e que a averbação judicial ocorreu posteriormente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída com o reconhecimento da inexistência de fraude à execução. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente trazidos aos autos (Id. 75799759). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de desconstituição da decisão impugnada diante da alegação de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal; e b) a ocorrência de suposta fraude à execução. A agravante suscita a nulidade da decisão interlocutória impugnada, ao argumento de que não houve a intimação do adquirente dos veículos, nos termos da regra prevista no art. 792, § 4o, do CPC. Inicialmente, é necessário esclarecer a devida diferenciação entre a “fraude contra credores” prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, tendo por objeto a anulação do negócio jurídico, e a fraude à execução, que acarreta a “ineficácia” da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que sua transmissão tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). Nesse sentido, é necessário observar que mesmo no caso de transferência do bem a terceiro após a citação no processo de execução ou após a instauração da fase de cumprimento de sentença, é necessária a demonstração de que a venda teria ocorrido após o registro de ato constritivo ou diante de comprovada má-fé do adquirente. Com efeito, o enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Ademais, a declaração de fraude à execução pressupõe, nos termos da regra prevista no art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil, a prévia intimação do terceiro adquirente, com o objetivo de preservar o exercício do contraditório por meio do oferecimento de embargos de terceiro. A aludida providência revela-se essencial para a higidez dos atos processuais subsequentes, por assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), consectários do devido processo legal. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por exequentes contra decisão que indeferiu a inclusão da companheira do executado no polo passivo da execução e a penhora de bens do espólio da mãe desta, sob alegação de fraude à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para inclusão da companheira do executado no polo passivo da execução; e (ii) verificar se há indícios suficientes para reconhecimento de fraude à execução e consequente penhora dos bens do espólio de sua mãe. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade patrimonial do cônjuge ou companheiro prevista no art. 790, IV, do CPC não implica sua automática inclusão no polo passivo da execução. 4. A jurisprudência estabelece que a execução deve ser promovida contra o devedor indicado no título executivo, salvo demonstração inequívoca de confusão patrimonial ou fraude à execução. 5. Para reconhecimento da fraude à execução, exige-se prova da má-fé do terceiro adquirente e intimação prévia para manifestação (Súmula 375 do STJ e art. 792, § 4o, do CPC). 6. No caso concreto, não há elementos suficientes para comprovar que a companheira do executado participou ativamente de ato fraudulento ou que o espólio de sua mãe foi utilizado para blindagem patrimonial. 7. A penhora de bens do espólio depende de ação própria e da observância do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e , nessa extensão, não provido. Tese de julgamento: “1. A inclusão do companheiro(a) do devedor no polo passivo da execução exige demonstração inequívoca de sua corresponsabilidade patrimonial. 2. Para o reconhecimento de fraude à execução, é necessária prova da má-fé do terceiro adquirente, com observância do contraditório e do devido processo legal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 779, I; 789; 790, IV; 792, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; Acórdão 1779456, 07226884020238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, TJDFT, julgado em 25/10/2023.” (Acórdão 1997480, 0735856-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO ADQUIRENTE QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. 1. De acordo com o art. 792, § 4o, do CPC, para a declaração de ineficácia da alienação por fraude à execução é necessária a prévia intimação do terceiro adquirente. 2. Estando os terceiros adquirentes das cotas das empresas penhorada objeto de fraude à execução em local incerto e não sabido, é necessária a intimação ficta. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1289452, 0719115-96.2020.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2020.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que a declaração de fraude à execução foi proferida sem a observância da referida formalidade, o que torna prematura a medida adotada, diante da ausência de intimação do terceiro adquirente. A observância dessa exigência processual é indispensável à segurança jurídica e à transparência dos atos judiciais, além de prevenir a ocorrência de nulidades que possam comprometer a eficácia da constrição pretendida. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O exame do requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, pois a manutenção da decisão agravada, sem a observância da formalidade prevista no art. 792, § 4o, do CPC, pode ensejar prejuízos irreversíveis à parte agravante e aos terceiros adquirentes, notadamente diante da possibilidade de constrição de bens cuja titularidade já se encontra registrada em nome de pessoas estranhas à relação jurídica processual. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos da decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator